Tribunal: TJES
Processo: 5000056-54.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-54.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA MICHELE MARTINS DOS SANTOS
RECORRIDO: WELLINGTON VALIATI MACHADO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000056-54.2023.8.08.0062

RECORRENTE: CINTIA MICHELE MARTINS DOS SANTOS;

RECORRIDOS: WELLINGTON VALIATI MACHADO;

LEILIANE MARQUES DA SILVA VALIATI

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS. SERVIDOR PÚBLICO. RECEPCIONISTA HOSPITALAR. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 INCISO I CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é servidora pública municipal, atuando como recepcionista em um hospital em Piúma/ES.

Segundo a autora, em 25 de agosto de 2022, o primeiro requerido, Wellington, dirigiu-se à recepção em "tom de voz alterado" para questionar a demora no atendimento de sua esposa, a segunda requerida, Leiliane.

A autora afirma ter explicado os protocolos do hospital, mas que o requerido se descontrolou, passou a ofendê-la com "termos de baixo calão" e tentou invadir a sala, desferindo "chutes e pontapés na porta".

A segunda requerida, que estava enferma, teria se juntado ao marido nas ofensas. Diante do cenário, a autora foi levada por colegas para os fundos do hospital, e a força policial foi acionada. A autora alega que, em razão do ocorrido, tem experienciado crises de ansiedade e insônia.

Diante disso, postula a procedência do pedido para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima delineados, JULGO IMPROCEDENTE o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial.

Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, CINTIA MICHELE MARTINS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise a causa de pedir da Autora fundamenta-se basicamente em matéria de fato, cabendo a esta o ônus da prova em relação às ofensas e tentativa de agressão que alega ter sofrido. Foram produzidas prova oral e documental, por meio de vídeos. A análise do Juízo de Origem quanto aos vídeos foi minuciosa e exata, valendo transcrever o trecho da sentença:

No ID 21119111, há um link com seis vídeos. No vídeo denominado "6 Vídeo", é possível ver um homem apontando o dedo. O homem gesticula muito. Depois, o homem aparece com um bebê no colo. No "7 Vídeo", há movimentação normal de pessoas. No final do vídeo, aparece um homem gesticulando muito e uma mulher com um bebê. No "8 Vídeo", o mesmo homem aparece, aparentemente, falando ao telefone. Depois, o homem surge com uma criança no colo.

No "9 Vídeo", o homem aparece gesticulando, aparentemente exaltado, e a mulher está com a criança no colo. O homem, aparentemente, apresenta indignação. Ele aparece tentando fazer uma ligação. Depois, aparece com uma criança no colo e com o telefone no rosto. Aparentemente, pedem para ele sair do local e ele sai.

No "10 Vídeo", o mesmo homem aparece ao telefone com uma criança no colo. Depois, há movimentação normal de pessoas.

Por fim, no último vídeo, "11 Vídeo", há movimentação normal de pessoas.

Como se observa a narrativa Autoral não foi confirmada pelas imagens. A prova oral produzida igualmente não comprovou o que diz a Autora, sendo controversos os depoimentos das partes, e a única testemunha arrolada pela Autora confessadamente chegou após o ocorrido, e afirmou não ter presenciado o momento das supostas ofensas.

Chama a atenção ainda que a própria Autora afirma que estavam presentes número considerável de pessoas no local e dia dos fatos, porém, não fora arrolada qualquer pessoa que tenha efetivamente presenciado os fatos que narra.

Não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)